Tribunal: TJPA
Processo: 0800123-78.2024.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800123-78.2024.8.14.0059

APELANTE: JOSIEL SILVA MELO, VITOR DENIS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800123-78.2024.8.14.0059

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: VITOR DENIS DO NASCIMENTO e JOSIEL SILVA MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006) – BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR REALIZADA SEM DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE FUNDADA SUSPEITA (ART. 244, CPP) – ABORDAGEM MOTIVADA APENAS POR DENÚNCIA ANÔNIMA E "ATITUDE SUSPEITA" – CONSENTIMENTO DE INGRESSO NO DOMICÍLIO NÃO COMPROVADO – NULIDADE DAS PROVAS E DERIVADAS (TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – ART. 157, § 1º, CPP) – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS LÍCITOS PARA A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, CPP) – RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor dos réus contra a sentença (ID 20847345) que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega, em suma, a ilicitude das provas obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar sem a devida comprovação de fundada suspeita, pleiteando a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) determinar se a abordagem policial, motivada por denúncia anônima e pela percepção de "atitude suspeita", atendeu ao requisito de fundada suspeita (art. 244 do CPP) para a busca pessoal e se o ingresso no domicílio foi lícito; e (ii) verificar se a eventual nulidade das provas obtidas implica a absolvição dos acusados por ausência de prova lícita para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal e o ingresso em domicílio sem mandado judicial dependem da existência de fundada suspeita, que deve ser baseada em elementos concretos e objetivos, aferíveis a partir das circunstâncias do caso, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

4. A justificativa da abordagem baseada unicamente em denúncia anônima, sem a realização de diligências prévias para aferir sua verossimilhança, não preenche o requisito da fundada suspeita, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. O consentimento do morador para o ingresso policial, para ser válido, deve ser voluntário e livre de coação, incumbindo ao Estado o ônus de comprovar sua voluntariedade, o que não se presume em um contexto de abordagem por múltiplos agentes policiais.

6. Provas obtidas a partir de abordagem ilegal são consideradas ilícitas e devem ser desentranhadas dos autos, contaminando aquelas que delas derivam, em razão da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, § 1º, do CPP).

7. Sem as provas declaradas ilícitas, não há elementos que comprovem a materialidade e a autoria do delito, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e a absolvição dos acusados, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Absolvição dos apelantes nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:

1.

A realização de busca pessoal e domiciliar não pode ser justificada apenas por denúncia anônima, sem a realização de diligências prévias que corroborem a informação e demonstrem, de forma objetiva, a fundada suspeita.

2.

A contradição nos depoimentos dos agentes policiais sobre fatos essenciais, como a posse da droga e a existência de apetrechos para o tráfico, fragiliza a força probatória da prova testemunhal e reforça a dúvida em favor dos réus.

3.

A ausência de provas lícitas sobre a materialidade e autoria delitiva, em decorrência do reconhecimento da ilicitude da busca pessoal e domiciliar, enseja a absolvição dos acusados com base no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LVI; CPP, arts. 157, § 1º, 244, e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 158.580/BA; STJ, AgRg no HC 855.646/SP; STJ, HC 762.932/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
10 dias do mês de
fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VITOR DENIS DO NASCIMENTO
e
JOSIEL SILVA MELO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA (ID 20847345), que os condenou como incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Drogas). Ao réu VITOR DENIS DO NASCIMENTO foi imposta a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao réu JOSIEL SILVA MELO, a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia (ID 20847304) que, no dia 23 de janeiro de 2024, por volta das 10h30, na Alameda Nossa Senhora da Conceição, em Soure/PA, os apelantes foram presos em flagrante por policiais militares. Segundo a peça acusatória, os agentes receberam uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas no local e, ao chegarem, abordaram os réus. Com eles, teriam sido encontradas porções de maconha (8,30g) e cocaína/oxi (0,40g), além da quantia de R$ 60,00.

Em suas razões recursais (ID 20847359), a Defesa pleiteia a reforma da sentença, arguindo, em síntese: a) a nulidade absoluta das provas, por ilicitude da busca pessoal e domiciliar, sustentando que a ação policial não foi precedida de fundada suspeita, mas sim de uma denúncia anônima não verificada; b) a ausência de comprovação de consentimento válido para o ingresso na residência; c) a insuficiência de provas para a condenação, destacando as contradições nos depoimentos dos policiais. Subsidiariamente, requer a desclassificação para uso, a aplicação da detração e a alteração do regime prisional.

Em contrarrazões (ID 20847364), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da ação policial e a suficiência do conjunto probatório.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Armando Brasil Teixeira (ID 22342906), opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manter integralmente a sentença condenatória.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2. DO MÉRITO

2.1. DA NULIDADE DA PROVA – BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR ILEGAIS POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA

A defesa pugna, como tese principal, pela absolvição dos apelantes, sustentando a nulidade das provas obtidas, porquanto a abordagem policial que deu início à persecução penal teria ocorrido sem a necessária fundada suspeita, em violação ao art. 244 do Código de Processo Penal, e com ingresso ilícito em domicílio.

A tese merece acolhimento.

O cerne da controvérsia reside em definir se a justificativa apresentada para a abordagem policial – uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas – constitui a "fundada suspeita" exigida por lei para a realização de busca pessoal e se o subsequente ingresso na residência foi lícito.

Conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo (ID 20847343), a operação foi deflagrada exclusivamente com base em uma "informação via telefone". A testemunha VITOR AUGUSTO ATAÍDE COSTA relatou que, após a denúncia, se dirigiram ao local e, por os réus serem "bem conhecidos da polícia", procederam à abordagem.

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em uma evolução interpretativa necessária à proteção de garantias fundamentais, consolidou o entendimento de que a denúncia anônima, por si só, não legitima a busca pessoal. É imprescindível que a informação seja corroborada por diligências prévias que confirmem a sua verossimilhança, o que não ocorreu no presente caso. A avaliação de uma "atitude suspeita" ou "nervosismo", sem outros elementos fáticos concretos, insere-se no campo da subjetividade e do "tirocínio policial", que não se confundem com a justa causa exigida para a medida invasiva.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao rechaçar abordagens fundadas em premissas vagas:

Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas
, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. (STJ - RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022) – destaquei.

Ademais, a prova testemunhal que deveria sustentar a condenação é marcada por graves e irreconciliáveis contradições. A testemunha VITOR AUGUSTO ATAÍDE COSTA afirmou que a droga foi encontrada com o apelante Vitor e o dinheiro com Josiel. Já a testemunha JOÃO PAULO CHAGAS AZEVEDO narrou o exato oposto. Há, ainda, divergência sobre a apreensão de apetrechos para o tráfico, com um policial negando e outro afirmando a existência de "vários papelotes" e "sacos plásticos cortados". Tais inconsistências minam a credibilidade da prova e lançam dúvida insuperável sobre a dinâmica dos fatos.

Some-se a isso a ilegalidade do ingresso no domicílio. Os policiais alegaram que a entrada foi autorizada por Josiel. Contudo, o STJ firmou a tese de que o consentimento do morador deve ser voluntário e livre de coação, cabendo ao Estado o ônus de comprovar essa voluntariedade, o que não se presume em um contexto de "coação ambiental" gerado pela presença de quatro viaturas policiais.

A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado
, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato.
Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo
e preservada tal prova enquanto durar o processo. (STJ - HC 762.932/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe 30/11/2022) – destaquei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao invalidar abordagens e buscas baseadas em premissas frágeis:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E TENTATIVA DE FUGA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NÃO COMPROVAÇÃO DO CONSENTIMENTO DO MORADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito...". 2.
O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é de que "a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado"
. [...] 4. Noutro giro, quanto ao suposto consentimento [...]
não há comprovação de que tal acesso tenha ocorrido de modo voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento
. (STJ - AgRg no HC 855.646/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe 01/12/2023) – destaquei.

Portanto, diante da ausência de fundada suspeita para a busca pessoal e da ilegalidade do ingresso no domicílio, as provas obtidas estão irremediavelmente viciadas. Como consequência, toda a prova delas derivada – a apreensão da droga e do dinheiro – está contaminada pela ilicitude, conforme a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art. 157, § 1º, do CPP). Sem a prova da materialidade do delito, a absolvição é medida que se impõe.

2.2. DA ANÁLISE DAS TESES SUBSIDIÁRIAS

Reconhecida a nulidade da prova e, por conseguinte, a absolvição dos apelantes, resta prejudicada a análise dos pleitos subsidiários de desclassificação da conduta, readequação da pena e alteração do regime prisional.

3. DO DISPOSITIVO

Por tudo o que foi exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para reconhecer a ilicitude da busca pessoal e domiciliar e, por derivação, de todas as provas delas decorrentes, e, por conseguinte,
ABSOLVER
os apelantes
VITOR DENIS DO NASCIMENTO
e
JOSIEL SILVA MELO
da imputação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se, incontinenti, o competente Alvará de Soltura em favor do apelante JOSIEL SILVA MELO, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2026